Tribunal: STF
Processo: RHC 254111
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Gonçalves Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 969.617/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FELIPE GONÇALVES FERREIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (HC n. 5017842- 69.2024.8.08.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, ante a apreensão de "1 revólver cal. 32, municiado com 6 munições, 1 rádio comunicador e 1 pochete, onde havia 55 pedras de crack, 18 buchas de maconha e 32 pinos de cocaína, além da quantia em espécie de R$477.00 [quatrocentos e setenta e sete reais]" (e-STJ fl. 14, grifei). 



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada (eSTJ fls. 12/15). 



    Neste writ, sustenta a defesa inexistir motivação idônea para a segregação antecipada, asseverando que militam em favor do paciente condições pessoais favoráveis. 



    Aduz que "as ações penais [...] [às quais] foram feitas menções pelo autoridade de 1º grau e coatora são de baixo potencial ofensivo, de crimes relacionados ao trânsito" (e-STJ fl. 5). 



    Defende a suficiência da aplicação de medidas alternativas. 



    Busca, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva ou seja ela substituída por medidas alternativas. (eDOC 15)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 35)



    Nesta Corte, o recorrente requer “a) LIMINARMENTE, pelo provimento do recurso, substituindo a prisão preventiva do recorrente, por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP;”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 109/110, grifei): 



    Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento pela região dos fatos, avistaram um indivíduo, ora o autuado, quando realizava a venda de entorpecentes, oportunidade em que a equipe se aproximou e fez um cerco no local. Na ocasião, a guarnição realizou a abordagem ao autuado, momento em que foi encontrado com ele 01 revólver cal.32, municiado com 06 munições, 01 rádio comunicador e 01 pochete, onde havia 55 pedras de crack, 18 buchas de maconha e 32 pinos de cocaína, além da quantia em espécie de R$477.00. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 1 Inquérito Policial (Crimes de Trânsito) – Suspenso (ANPP); 2 Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo(Perturbação do trabalho ou do sossego alheios, Contravenções Penais)–Arquivado e Tramitando; 3 Ação Penal - Procedimento Sumário(Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito, Crimes de Trânsito)–Arquivado, Tramitando; 1 Termo Circunstanciado(Contravenções Penais)–Arquivado; POSSUI guia de execução - 2ª VARA CRIMINAL – COLATINA. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, res salvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de cri me a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o uso de arma de fogo no contexto de traficância, por si só, já demonstra a periculosidade em concreto da conduta a ele imputada, sendo necessário resguardar a Ordem Pública, sobretudo considerando a apreensão material ilícito, drogas, munições e carregador. Atrelado aos registros criminais do autuado, que ostenta guia de execução penal. Assim, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de "1 revólver cal. 32, municiado com 6 munições, 1 rádio comunicador e 1 pochete, onde havia 55 pedras de crack, 18 buchas de maconha e 32 pinos de cocaína, além da quantia em espécie de R$477,00 [quatrocentos e setenta e sete reais]" (e-STJ fl. 109). Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Entende o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, "que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021" (AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 



    Não bastasse, invocou o julgador a reiteração delitiva do agravante, asseverando que, "em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 1 Inquérito Policial (Crimes de Trânsito) – Suspenso (ANPP); 2 Ação Penal -Procedimento Sumaríssimo (Perturbação do trabalho ou do sossego alheios, Contravenções Penais) – Arquivado e Tramitando; 3 Ação Penal - Procedimento Sumário (Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito, Crimes de Trânsito) – Arquivado, Tramitando; 1 Termo Circunstanciado (Contravenções Penais) – Arquivado; POSSUI guia de execução - 2ª VARA CRIMINAL – COLATINA" (e-STJ fl. 109). 



    [...]



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. (eDOC 35)



    O recorrente confessa que é reincidente, mas não específico, porque nunca foi condenado por tráfico.



    Independentemente da inespecificidade da reincidência, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ( art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente